Tribunal: TJPA
Processo: 0003728-82.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003728-82.2019.8.14.0013

APELANTE: PAMELA SOCORRO COSTA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 71 DO CP. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição do pronunciamento judicial que condenou a ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição da ora apelante, sob a tese de ausência de provas concretas que demonstrem sua participação no delito. ii) a redução da pena aplicada, com a exclusão da causa de aumento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório ora impugnado.

4. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório produzido, desde que fundamente sua decisão com base em provas judiciais, ainda que complementadas por elementos colhidos na investigação, nos termos do art. 155 do CPP, como se vislumbra nos autos.

5. Verifico ser inafastável a causa de aumento da continuidade delitiva, pois, conforme advertido pelo magistrado
a quo
, o delito foi praticado com o mesmo
modus operandi
e nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por ao menos 130 (cento e trinta) vezes, o que justifica, inclusive, sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços), em consonância com a jurisprudência pátria vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Comprova-se a materialidade e autoria do furto qualificado por abuso de confiança mediante prova documental e oral — termos de ocorrência, declarações da vítima e de testemunha — em conformidade com o art. 155, § 4º, II, do CP. 2. Afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois o conjunto probatório se apresenta harmônico, coerente e suficiente para embasar a condenação. 3. É possível a aplicação da fração máxima de 2/3 para a continuidade delitiva quando os crimes são cometidos por diversas vezes ao longo de um longo período, mesmo sem delimitação precisa do número de atos. 4. Precedentes do c. STJ.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II, c/c art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0707342-97.2024.8.07.0005, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., J. 23/07/2025, P. 02/08/2025; TJ/PA, AC nº 0801579-27.2021.8.14.0008, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 16/06/2025, P. 1º/07/2025; TJ/PA, AC nº 0004382-09.2018.8.14.0012, Rel.ª Des.ª KEDIMA LYRA, 1ª T., J. 16/06/2025, P. 30/06/2025; TJ/PA, AC nº 2016.04792133-31, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª C.C., J. 22/11/2016, P. 06/12/2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.140.001/MG (2024/0151632-2), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 01/07/2025, P. 07/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 995.386/SP (2025/0126140-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 24/06/2025, P. 02/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
PAMELA SOCORRO COSTA DE SOUSA
, sob o patrocínio de
advogado particular
habilitado nos autos, contra sentença condenatória prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgado
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, além do pagamento de
R$ 140.588,66 (cento e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
ao estabelecimento de ensino prejudicado, pela prática do
crime de furto qualificado em continuidade delitiva
, na forma do
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe
concedido
o
direito de recorrer em liberdade
.

Narrou a
denúncia
, ID 26722382, que no dia
17 de dezembro de 2018
, por volta das 11h00min, a nacional
Aglaice Amorim da Costa
, diretora do
“Colégio Genius”
, localizado no município de
Capanema/PA
, compareceu perante a autoridade policial para comunicar que recebeu informações que estavam
desviando
os
valores
das
mensalidades
dos alunos do referido estabelecimento de ensino.

A declarante explanou que, à época dos fatos, a responsável pelo recebimento das mensalidades era a denunciada
Pamela Socorro Costa de Sousa
, ora apelante, a qual reunia atribuições para receber valores diários, registra-los e dar baixa no sistema escolar (plataforma de controle financeiro de pagamentos).

Asseverou que a prática consistia em receber os valores das mensalidades, porém somente repassava ao caixa os valores à menor do recebido e subtraia a diferença em benefício próprio.

Mencionou que descobriram a subtração dos valores das mensalidades da aluna Lívia Rodrigues Costa, que cursava o 1º ano do ensino médio e, ao ser solicitado à ora apelante a ficha financeira da referida aluna, constataram que o ano letivo da aluna estava quitado (ano 2018), assim como a taxa relativa aos livros didáticos, todavia, o valor correspondente não entrou no caixa.

Ademais, durante um levantamento preliminar, constataram que as datas de recebimento de diversas mensalidades daquele ano não conferiam com as datas das respectivas baixas no sistema.

Outrossim, foi observado que diversos valores baixados no sistema não haviam entrado no caixa.

Ao ser interpelada, a ora apelante, sem apresentar qualquer nervosismo, sugeriu que o responsável financeiro da aluna fosse chamado para prestar esclarecimentos.

Assim, diante das diversas inconsistências detectadas, a direção da escola decidiu iniciar uma auditoria interna, a fim de averiguar os possíveis desvios de mensalidades e, para tanto, fizeram um levantamento dos pagamentos – aluno por aluno, durante todos os dias dos meses entre janeiro e novembro de 2018.

Consta que a ora apelante
Pamela Socorro Castro Costa
tinha a senha e a chave para entrar na empresa a qualquer momento, e ostentava patrimônio e estilo de vida incompatíveis com sua renda.

Além disso, após desvendada a fraude, a referida funcionária, ora apelante, propôs à direção escolar o ressarcimento do valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), e, inclusive, chegou a realizar a devolução de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de forma parcelada em diversas datas.

Após a conclusão da auditoria, verificou-se que os valores subtraídos pela ora apelante, no período de janeiro a novembro de 2018, foi na ordem de R$ 140.588,66 (cento e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade do crime
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, além da
fixação
do
valor mínimo indenizatório
, nos moldes do
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
08 de novembro de 2022
, ID 26722383.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de março de 2025
, ID 26722485.

Ao ser
intimado
, o réu manifestou seu
interesse
em
recorrer da decisão
, ID 26722490.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
16 de abril de 2025
, ID 267224911.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26722492, a defesa requereu a
absolvição
da ora apelante, sob a tese
de ausência de provas concretas
que demonstrem sua
participação
no delito. Subsidiariamente, postulou pela
redução da pena aplicada
, com a
exclusão
da
causa de aumento da continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, mantendo-se a
pena-base
fixada pelo juízo
a quo
.

O
recurso foi recebido
em
23 de abril de 2025
, ID 267722493.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26722495, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26722495, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
da ora apelante, sob a tese
de ausência de provas concretas
que demonstrem sua
participação
no delito.

Subsidiariamente, postulou pela
redução da pena aplicada
, com a
exclusão
da
causa de aumento da continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, mantendo-se a
pena-base
fixada pelo juízo
a quo
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Nos termos do
artigo 155 do Código Penal
, o
crime de furto
consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse.

Pune-se, na
forma qualificada
, quando o delito for cometido com
abuso de confiança
, consoante dispõe o
§4º, inciso II, do mencionado diploma penal
.

Na hipótese dos autos, a
materialidade do crime
está comprovada através dos autos do
Inquérito por Portaria nº 00180/2019.100101-9
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00180/2019.100320-8
, pelas cópias de fichas financeiras, recibos, e demais documentos, além dos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou consignada através do relato prestado pela testemunha
Aglaice Amorim da Costa
que, em juízo, reprisou seu depoimento prestado na fase investigativa, aduzindo,
in verbis
:

“(...).
que Pâmela começou a trabalhar na empresa da família devido à relação próxima com sua mãe
,
sendo considerada quase como uma irmã
.
Inicialmente
,
ocorreu um pequeno desvio financeiro por parte de Pâmela
,
resolvido internamente
. Porém,
a empresa passou a enfrentar dificuldades financeiras, com empréstimos frequentes e atraso nos salários
.
A situação se agravou quando o filho de Aglaice
,
ao ajudar na empresa
,
percebeu inconsistências nos registros financeiros
.
Descobriu-se que pagamentos constavam no sistema
,
mas os valores não eram repassados ao caixa
.
Como Pâmela tinha acesso ao sistema financeiro e ao alarme do local
,
registrava os pagamentos em dias em que a escola estava fechada
,
dificultando a identificação da fraude
.
Após contato com pais de alunos
,
verificou-se que os pagamentos haviam sido feitos e carimbados por Pâmela
.
Uma auditoria interna confirmou o desvio
.
Apesar da tentativa da mãe de Aglaice de resolver a questão amigavelmente
,
Pâmela recusou-se a devolver os valores e entrou com uma ação trabalhista para ser reintegrada ao cargo
.
A empresa venceu o processo
,
provando a fraude
,
o que levou a um novo processo na esfera criminal
.”

Grifei
. ID 26722485, trecho extraído da sentença condenatória

Corroborando a versão acusatória, as testemunhas
Rodrigo Inácio Mateus dos Santos
,
Ronaldo Araújo Feitosa
e
Marcos Antônio Diniz Smith
, confirmaram perante a autoridade judicial que eram pais de alunos matriculados na instituição de ensino, e que sempre pagavam as mensalidades diretamente à ora apelante, sendo que, posteriormente, foram notificados que algumas parcelas constavam “em aberto” no sistema, razão pela qual foram chamados pela administração da escola para revisarem as contas, vindo a ser descoberto que a ora apelante teria subtraído diversos valores repassados também pelos pais de outros alunos.

Ao ser ouvida em juízo, a ora apelante
negou
a autoria dos fatos, asseverando que prestava contas regularmente à administração do estabelecimento escolar.

Contudo, compreendo que durante a instrução criminal restou evidenciado, principalmente, por meio da prova testemunhal, que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

Destarte, há nos presentes autos um
conjunto probatório robusto
e
convincente
a respeito da
autoria
e da
materialidade do crime de furto qualificado
, afigurando-se
incogitável
a tese de
violação ao sistema acusatório
ou
inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório ora impugnado.
Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Comprova-se a materialidade e autoria do furto qualificado por abuso de confiança mediante prova documental e oral — termos de ocorrência, declarações da vítima e de testemunha — em conformidade com o art. 155, § 4º, II, do CP
. 4.
Afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois o conjunto probatório se apresenta harmônico, coerente e suficiente para embasar a condenação
. (...). 5. Recurso desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0707342-97.2024.8.07.0005, Acórdão nº 2024276, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 02/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de entrega, termo de exibição e apreensão, bem como depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados por testemunhas em juízo, notadamente policiais militares, que localizaram o apelante com parte dos bens subtraídos
. (...). 7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condenação por furto qualificado é válida quando amparada em provas firmes e harmônicas, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo
. 2. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0801579-27.2021.8.14.0008, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 16/06/2025, publicado em 1º/07/2025).
Grifei

Não obstante, observo estar igualmente caracterizada a
qualificadora
do
abuso de confiança
, uma vez que a apelante era responsável pelo recebimento das mensalidades dos alunos matriculados na instituição de ensino, bem como em dar baixa na plataforma de controle financeiro do estabelecimento, funções atribuídas em razão de relacionamento próximo com os proprietários da empresa, justificando a imposição da referida causa de aumento. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. (...). 6.
A qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP é aplicável, pois restou demonstrado que o agente utilizou-se de fraude para subtrair parte do numerário da vítima sob pretexto de auxiliá-la
. (...). 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0004382-09.2018.8.14.0012, Relator (a): Desembargadora KEDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 16/06/2025, publicado em 30/06/2025).
Grifei

Não obstante, o
princípio do livre convencimento motivado
permite ao magistrado valorar o conjunto probatório produzido, desde que fundamente sua decisão com base em provas judiciais, ainda que complementadas por elementos colhidos na investigação, nos termos do
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em comento. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. (...).

1.
Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos
.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 2016.04792133-31, Acórdão nº 168.712, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª – Primeira Câmara Criminal Isolada, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal
absolutória
ora debatida.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico ser
inafastável
a
causa de aumento
da
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71, do Código Penal
, pois, conforme advertido pelo magistrado
a quo
, o delito foi praticado com o mesmo
modus operandi
e nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar.

Ademais, de acordo com a
denúncia
,
“a auditoria interna do Colégio Genius descobriu que pelo menos 130 (cento e trinta) alunos tiveram suas mensalidades subtraídas por Pamela no ano de 2018”
, que
“subtraía para si o valor das mensalidades (...) e registrava, mediante fraude, falsamente o repasse desses valores ao colégio”
, tais circunstâncias, ratificadas pela prova produzida em juízo, viabilizam a aplicação da citada
causa de aumento
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, não havendo que se alterar a
pena aplicada
em
definitivo
pelo juízo singular, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Sobre a matéria em epígrafe, encarto a
jurisprudência
vigente do c
. Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). ROUBOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 2/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUANTIDADE DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A fração de aumento prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal pode alcançar até o triplo da pena base, nos casos de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento deve considerar não apenas a quantidade de infrações mas também elementos subjetivos e circunstanciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime
. 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem, com base em tais elementos, fundamentou a aplicação da fração de 2/3 de forma concreta e proporcional, não havendo violação da jurisprudência desta Corte Superior
. 4.
A adoção de patamares diferenciados da fração de aumento, com base em critérios exclusivamente quantitativos, como pretende a defesa, não é absoluta, especialmente em se tratando de continuidade delitiva específica
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.140.001/MG (2024/0151632-2), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 07/07/2025).

Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 5.
A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração máxima de 2/3 para a continuidade delitiva quando os crimes são cometidos por diversas vezes ao longo de um longo período, mesmo sem delimitação precisa do número de ato
s. 6. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. (...). 7. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 995.386/SP (2025/0126140-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 02/07/2025).
Grifei

Coadunando com o posicionamento ora manifestado, peço vênia para colacionar trecho do parecer ministerial como parte do presente voto, nos seguintes termos:
“Analisando os autos, vê-se que o magistrado a quo fundamentou adequadamente a causa de aumento de pena com base no conjunto probatório constante dos autos, notadamente no depoimento da testemunha Aglaice Costa, uma das proprietárias da instituição de ensino. Assim, considerando que a decisão encontra respaldo no acervo probatório e foi proferida em observância ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, não há razão para sua alteração.”
ID 27330778

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
PAMELA SOCORRO COSTA DE SOUSA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório ora objurgado.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025